Tribunal: TJSP
Processo: 1018609-20.2021.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida na decisão embargada – Reiteração de embargos de declaração, já rejeitados, sem a juntada de todos os documentos solicitados – Rejeição.

Caráter manifestamente protelatório reconhecido, com imposição da multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida na decisão embargada – Reiteração de embargos de declaração, já rejeitados, sem a juntada de todos os documentos solicitados – Rejeição.

Caráter manifestamente protelatório reconhecido, com imposição da multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados, com imposição de multa.